Tribunal: TJBA
Processo: 8038171-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038171-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. F. S. G. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ALVES LACERDA, MARINA SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) — GRAU DE SUPORTE NÍVEL II. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. CLÍNICA DESCREDENCIADA. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RISCO DE REGRESSÃO NEUROPSICOMOTORA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.

1. A decisão que defere parcialmente a tutela antecipada, limitando a três meses o custeio do tratamento terapêutico de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica descredenciada, enquadra-se na hipótese do art. 1.015, I, do CPC.

2. A agravante, menor absolutamente incapaz, é portadora de TEA grau de suporte nível II (CID F84.0), com diagnóstico e laudos clínicos que demonstram a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo — incluindo terapia pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicomotricidade —, realizado ininterruptamente na Clínica Maria e João há mais de dois anos, com evolução documentada e significativa no neurodesenvolvimento.

3. Crianças com Transtorno do Espectro Autista apresentam comprometimentos profundos na comunicação social e padrões de comportamento rígidos, com reconhecida dificuldade de adaptação a mudanças de rotina, ambiente e profissionais. O rompimento abrupto do vínculo terapêutico já consolidado representa risco concreto e de difícil reparação de regressão terapêutica, piora do quadro clínico e comprometimento do neurodesenvolvimento. O eventual prejuízo econômico à operadora é reversível, ao passo que os danos ao desenvolvimento da criança podem ser irreversíveis.

4. Inocorrência de
periculum in mora
inverso. A operadora pode ser ressarcida financeiramente ao final, o que não ocorre em relação aos danos ao desenvolvimento neuropsicomotor da menor.

5. A Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), a Lei nº 14.454/2022, os arts. 6º e 196 da Constituição Federal, o art. 227 da CF, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Resoluções Normativas da ANS — interpretados à luz do entendimento firmado no julgamento da ADI 7.265 pelo STF (taxatividade mitigada do rol da ANS) — impõem a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito para portadores de TEA, sendo vedada a interrupção injustificada da terapia em curso.

6. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão interlocutória e determinar que a agravada custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da agravante na Clínica Maria e João, nos mesmos moldes em que vinha sendo realizado, durante todo o trâmite do processo de origem, sob pena de multa diária. Agravo interno (Id 88207011) julgado PREJUDICADO em razão do julgamento do recurso principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038171-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante M.F.S.G., representada por sua genitora RENATA BATISTA SENA GUNES DE SOUZA e como agravada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Agravo de Instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Vitória da Conquista/BA, e
julgar PREJUDICADO o Agravo Interno
interposto pela agravada (Id 88207011), nos termos do voto da Relatora.